Tribunal: TJES
Processo: 0004612-42.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004612-42.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE BRANDAO MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
o que se refere ao reconhecimento fotográfico efetivado em primeiro momento para fins de comprovação da autoria, esta Corte se manifesta invariavelmente no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal.

2.
Quanto ao ponto, é de se ressaltar que muito embora os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária, a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos, a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova dos autos, e é esta a hipótese dos autos.

A autoria fora comprovada pelo
reconhecimento
precedente
efetivado pela vítima;
pelo reconhecimento posterior
por ela efetivado em juízo,

e em razão de depoimento de policial que atuou na ocorrência e vislumbrou que o apelante encontrava-se com a moto roubada.

3
.
Recursos conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
JOSUÉ BRAND
Ã
O MENDES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática do delito roubo perpetrado com concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, à pena de 07 anos 07 meses e 20 dias de reclusão.

Também como mencionado, a
duz o apelante, em síntese, que
a
reforma da sentença
é medida que se impõe,
eis que a
autoria não fora devidamente comprovada
nos autos
, sendo certo que o reconhecimento efetivado pela vítima não se consolidou conforme os ditames do art. 226 do CPP
.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não merece acolhimento.

A inicial acusatória destaca que:

“
[...] No dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua 38, bairro Santa Mônica, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, juntamente com terceira pessoa não identificada, SIMULANDO ESTAR ARMADO e mediante GRAVE AMEAÇA, roubou a moto da vítima RODRIGO MULLER WANZELER, conforme consta no BU nº 44326504 acostado aos autos.

Consta do procedimento persecutório que no dia dos fatos a vítima, que trabalhava com aplicativo de entrega de lanches, acionada para realizar a entrega no endereço acima mencionado, que segund
o
constava no pedido deveria entregar o lanche para uma pessoa que teria se identificado no aplicativo como JOÃO VITOR.

Que
ao chegar no local visualizou um indivíduo sentado na calçada, tendo parado em frente a ele, o qual confirmou que de fato havia pedido o lanche, mas ao se levantar já foi empunhando uma Pistola em direção à Vítima e anunciado o assalto.

Q
ue nesse momento um segundo indivíduo saiu de trás de um caminhão baú que estava estacionado próximo do local, também armad
o
e em virtude da GRAVE AMEAÇA impingida pelo denunciado e seu comparsa, a vítima entregou a moto com a caixa que trazia os lanches para entrega, tendo eles se evadido imediatamente do local.

Q
ue no dia 03 de março de 2021, o denunciado foi abordado pela polícia militar na posse da moto roubada, a qual, em razão da restrição que continha em seu registro, foi apreendida e conduzida juntamento com o denunciado para a delegacia, ocasião em que negou que estivesse com a moto, mas foi indiciado por delito de receptação.

Contudo, como o denunciado tem um histórico de prática de crimes contra o patrimônio, inclusive de roubo, determinamos que a vítima, que não havia sido ouvida por ocasião da apreensão da moto e detenção do denunciado, fosse ouvida e oportunizado o reconhecimento com a intenção de verificar se não teria sido ele o autor do roubo, o que foi confirmado pela vítima, que o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como o autor do roubo em seu desfavor, conforme consta dos autos, sendo a pessoa que disse ter pedido o lanche e estava sentado na calçada quando foi entregar o lanche e este anunciou o assalto.

Assim agindo, incorreu o denunciado JOSUÉ BRANDÃO MENDES, já qualificado, na prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II e § 2-A, I do Código Penal [...]” (sic)

A tese defensiva contida no apelo
não deve prosperar, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente destaco que, n
o
que se refere ao reconhecimento fotográfico efetivado em primeiro momento para fins de comprovação da autoria, saliento de plano que esta Corte se manifesta invariavelmente no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal.

Quanto ao ponto, é de se ressaltar que muito embora os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária,
a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos,
a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova dos autos, e é esta a hipótese dos autos
.

A autoria fora comprovada pelo reconhecimento
prévio
efetivado pela vítima;
pelo posterior reconhecimento efetivado pela vítima em juízo, e em razão da afirmação de policial que atuou na ocorrência que destacou que o apelante fora abordado de posse da moto roubada.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.